Tribunal: TCU
Processo: 006.793/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2228/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.793/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Jesus Machado (XXX.402.036-XX); Carlos Roberto Borges Viana (XXX.722.716-XX); Frederico Ferreira Maritan (XXX.286.946-XX); Juliano Ferreira Barbosa (XXX.540.657-XX); Liara Taisa de Moura Sanches (XXX.251.526-XX); Lucas Fernando Barros Roberto (XXX.822.976-XX); Pablo Fernando Nascimento (XXX.030.657-XX); Rafael Oliveira Ferreira da Silva (XXX.896.996-XX); Veronica Guilherme de Abreu Abreu (XXX.184.096-XX); Wanderson Jose Coutinho (XXX.421.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.